Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade processual por inépcia da peça acusatória se todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram atendidos, tais como: a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, garantindo, assim, o contraditório e ampla defesa.
2. Se o conjunto probatório atesta a prática de condutas típicas do tráfico de drogas, é incabível os pedidos de absolvição e de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/06, devendo, portanto, ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei (tráfico de drogas).
3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Assim, o pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido.
4. A prisão preventiva do réu, que respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, deve ser mantida quando devidamente justificada pela garantia da ordem pública, ao considerar a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência e pelos maus antecedentes.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.